Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-29.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000031-29.2006.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BITTNER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de Ação Execução Fiscal, entendendo que o exequente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam, extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme abaixo transcrito:

“(...)

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto sem resolução de mérito, quando o autor deixar de promover atos e diligências de sua incumbência, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A parte exequente, a despeito de ter sido regularmente intimada, para promover atos e diligências de sua incumbência, não interpôs a este Juízo qualquer manifestação nos autos até a presente data.

Ora, não podem os autos permanecer indefinidamente em cartório, sem que as partes se manifestem, uma vez que o impulso processual não compete somente ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade atribuída a todos os integrantes da relação processual.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.”

Irresignado, o fisco estadual recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais que,
para a aplicação do disposto no inciso III, acima, é necessário que se respeite o procedimento previsto no § 1º, do citado artigo, que expressamente determina que: “§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Ou seja, a intimação deverá ser pessoal e específica com advertência de extinção por abandono, por força do preceito legal, indicar que a causa será extinta em caso de não haver manifestação da parte – trata-se de dever em decorrência da cooperação processual. Que a Fazenda Pública não foi intimada acerca do entendimento do MM Juízo a quo, não havendo nenhuma advertência nesse sentido em seu último despacho em um prazo minimamente razoável e mediante intimação pessoal. Prossegue asseverando
ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois entende que o juízo a quo não poderia ter declarado o abandono da causa sem intimação prévia da fazenda pública, postulando assim a anulação da sentença ora recorrida. Requer, ao final, a reforma da decisão guerreada (ID 8689100 – fls. 1/11).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8689105 – fls. 1)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 9022826 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO

PROCESSO N° 0000031-29.2006.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA (Procurador do Estado)

APELADO: BITTNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.– ME

REPRESENTANTE: FÁBIO PLAFONI (Advogado)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de Ação Execução Fiscal, entendendo que o exequente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam, extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme abaixo transcrito:

“(...)

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto sem resolução de mérito, quando o autor deixar de promover atos e diligências de sua incumbência, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A parte exequente, a despeito de ter sido regularmente intimada, para promover atos e diligências de sua incumbência, não interpôs a este Juízo qualquer manifestação nos autos até a presente data.

Ora, não podem os autos permanecer indefinidamente em cartório, sem que as partes se manifestem, uma vez que o impulso processual não compete somente ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade atribuída a todos os integrantes da relação processual.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.”

Irresignado, o fisco estadual recorreu da decisão acima transcrita, argumentando, em suas razões recursais que,
para a aplicação do disposto no inciso III, acima, é necessário que se respeite o procedimento previsto no § 1º, do citado artigo, que expressamente determina que: “§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Ou seja, a intimação deverá ser pessoal e específica com advertência de extinção por abandono, por força do preceito legal, indicar que a causa será extinta em caso de não haver manifestação da parte – trata-se de dever em decorrência da cooperação processual. Que a Fazenda Pública não foi intimada acerca do entendimento do MM Juízo a quo, não havendo nenhuma advertência nesse sentido em seu último despacho em um prazo minimamente razoável e mediante intimação pessoal. Prossegue asseverando
ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois entende que o juízo a quo não poderia ter declarado o abandono da causa sem intimação prévia da fazenda pública, postulando assim a anulação da sentença ora recorrida. Requer, ao final, a reforma da decisão guerreada (ID 8689100 – fls. 1/11).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 8689105 – fls. 1)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 9022826 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme dispositivo acima transcrito
.

Entendo que o Magistrado de primeiro grau não poderia ter extinto o feito pelo alegado abandono sem que procedesse a intimação prévia da Fazenda Pública Estadual a se manifestar.

Pois bem, sabe-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 485, III, traz a possibilidade de o juiz decretar,
ex offício
, a extinção do feito sem resolução de mérito, configurada quando o

autor deixar de promover atos e diligências de sua incumbência, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública.

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

No entanto, o mesmo dispositivo legal dispõe, em seu parágrafo primeiro:

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Neste sentido, segue o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito." (Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018)

Outrossim, importante consignar que,
conforme o artigo
485
, inciso
III
,
§ 1º
, do
CPC
, a extinção do processo por
abandono
da
causa
somente é possível após a
intimação
pessoal da parte para
suprir
a
falta
, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo em dobro ao ser aplicado à fazenda pública.

A propósito:

“
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
VIA ELETRÔNICA. ABANDONO DA CAUSA. ÚNICA MANIFESTAÇÃO DA CREDORA NOS AUTOS.
APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 485, III E § 1º DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Cível oriunda de Ação de Execução Fiscal interposta pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em cujos autos pretende o ente se ver ressarcido da quantia de R$ 55.334,64 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), relativa a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários. 2. Cuidou a exequente tão somente de ingressar com a ação - em 2013 -, descuidando-se de acompanhar e impulsionar o feito. Registro que apesar das provocações feito pelo juízo, quedou-se inerte o credor durante toda a tramitação do feito, não podendo o Judiciário aguardar indefinidamente a iniciativa da parte interessada na adoção de providências a seu cargo. Tal circunstância caracteriza o abandono da causa e importa na sua extinção, sem resolução do mérito. 3. Conforme restou certificado nos autos, a disponibilização do último expediente à Procuradoria do Município ocorreu através do Portal Eletrônico e-SAJ. Nesse aspecto, é de bom alvitre registrar que a intimação dos Procuradores pode se dar por meio eletrônico, porquanto equiparada à pessoal, como assim estabelece o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do apelo, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00112341520138060055 Canindé, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2022).
”

Na espécie, verifica-se claramente que não houve qualquer intimação da Fazenda Pública nos autos.

Portanto, incorreta a sentença proferida na origem, eis que não observou a aplicação do disposto no § 1º do
art. 485,do CPC, sendo sua modificação medida que se impõe.

Nesse diapasão, considerando a fundamentação ao norte, tenho que a decisão objurgada não logra prosperar, eis que padece de vício formal, que reclama sua nulidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação. Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023